Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-82.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001103-82.2018.8.11.0011
RECORRENTE: DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S. A.
RECORRIDO: EUGENY VIRGEM ESPINDOLI MEIRELES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S. A. (id 60668493) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, conforme id 5260998.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de id 65925972, sendo que na mesma oportunidade também restou indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
Intimada da decisão que determinou o recolhimento das custas, a parte Recorrente deixou transcorrer in albis o prazo conferido (id 70142974)
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que na decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo também houve o pronunciamento quanto ao pedido de justiça gratuita, sendo que este restou indeferido com a consequente determinação para o recolhimento das custas.
No entanto, em que pese tenha sido intimado para efetuar o pagamento do preparo recursal, a parte Recorrente se manteve inerte.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial tendo em vista o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV